Tribunal: TJMT
Processo: 1004263-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004263-54.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO MOREIRA DE FRANCA - CPF: 432.859.961-53 (RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004263-54.2020.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Marcos Antonio Moreira de Franca

Recorrido(s):
Mato Grosso Previdência – MTPREV

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem da pauta:
66

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO –
SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – FISIOTERAPEUTA – EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS – PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.523, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996 – DISPENSA DA ELABORAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) EM RELAÇÃO A ESTE PERÍODO –PRECEDENTES DO STJ – PRESUNÇÃO DO TRABALHO EM CONDIÇÃO INSALUBRE – CONTAGEM COMO TEMPO ESPECIAL – EXAME DOS DEMAIS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – INCUMBÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMITADA À ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de pretensão que vise a contagem de tempo de serviço insalubre para fins de aposentadoria especial, é dispensada a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário em relação ao período anterior à edição da Medida Provisória no 1.523, de 11 de outubro de 1996, eis que, até então, era permitida a presunção do enquadramento da atividade como especial por categoria profissional ou a demonstração da insalubridade por quaisquer outros meios à disposição do interessado.

Suprida a ilegalidade existente no indeferimento de pedido de aposentação, a análise dos demais requisitos deve ser levada a efeito pelo ente público responsável, não cabendo ao Poder Judiciário substitui-lo na análise e concessão de benefícios previdenciários.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo
autor
ante sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou à autarquia previdenciária reclamada o reconhecimento da natureza de atividade especial exercida pelo requerente no período de 17/07/1996 até 30/04/2009, 01/05/2010 até 30/12/2015 e 01/01/2016 até a atualidade, devendo efetuar nova avaliação para fins de aposentadoria especial.

O recorrente pretende a inclusão dos períodos de 01/05/1994 a 30/09/1994, de 04/10/1994 a 30/12/1994, de 01/03/1995 a 30/04/1995 e de 21/06/1995 a 16/07/1996 (que não foram computados como exercidos em atividade de regime especial), bem como a total procedência da ação, reconhecendo o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição Especial, a contar do ajuizamento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Parecer do Ministério Público no ID 147369167, informando o desinteresse da intervenção no presente caso
concreto
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Ao que se vê dos autos, o demandante buscava a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição especial, em razão do exercício de atividade insalubre no cargo de Fisioterapeuta junto ao ente estadual.

A respeito da pretensão autoral de que seja lhe concedido, diretamente por este Juízo, o benefício da aposentadoria, correto o julgado ao consignar que não cabe ao Judiciário substituir a Administração, para além do controle de legalidade do ato administrativo, sendo que
a avaliação da subsunção aos demais critérios para transferência para a inatividade, bem como o cálculo e apuração da renda mensal do benefício, cabem ao instituto de previdência estadual.

Assim, a ilegalidade questionada por intermédio da presente ação, consistente na negativa estatal de cômputo do tempo de serviço de que dispõe o reclamante enquanto atividade especial, para fins de aposentadoria decorrente da insalubridade, foi devidamente suprida pelo provimento jurisdicional exarado, não sendo dado ao julgador imiscuir-se no mérito administrativo referente ao preenchimento dos demais requisitos, cálculo do valor do benefício e outros quesitos que são de incumbência da Administração Pública.

A sentença, quanto a esse aspecto, não comporta qualquer reforma.

Ademais, o autor questiona determinados
períodos em que laborou junto ao Estado de Mato Grosso, já no mesmo cargo, local de trabalho e atividades, porém não foram computados como regime especial, qual sejam, de 01/05/1994 a 30/09/1994, de 04/10/1994 a 30/12/1994, de 01/03/1995 a 30/04/1995 e de 21/06/1995 a 16/07/1996.

Ao que se vê dos autos, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, apresentado pelo autor sob ID 146717170, consignou que o servidor atuou nos aludidos períodos junto ao CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO – CRIDAC, exercendo a mesma função durante toda sua vida funcional, porém apenas foi consignada expressamente a exposição a fatores de risco no período posterior a 17/07/1996.

A sentença, ao que tudo indica, pautou-se apenas no período especificamente objeto de reconhecimento no Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Como registrou o Juízo
a quo
,
a caracterização do
tempo
de serviço especial obedece à legislação vigente à época de sua efetiva prestação, por aplicação do princípio
tempus regit actum
(STJ,
REsp 1401619/RS
e
AgRg no REsp 1381406/SP
).

Ocorre que, a
apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário –
PPP,
ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de
tempo
de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir da publicação da Medida Provisória no 1.523, de 11 de outubro de 1996, exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Logo, no período anterior a outubro/1996, era possível o
reconhecimento
da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa,
insalubre
ou penosa, nos termos dos anexos dos Decretos no
53.831
/64 ou
83.080
/79 (presunção legal); ou (b) sob a vigência da Lei no 9.032/1995, mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor (STJ,
REsp 1369269/PR
e
AgRg no AREsp 569400/RJ
).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física descritas pelos aludidos Decretos no
53.831
/1964 e
83.080
/1979 é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissível, portanto, que atividades não elencadas na referido lista sejam reconhecidas como especiais, desde que tal situação seja devidamente demonstrada no caso concreto (STJ - REsp: 1369269 PR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/03/2015).

No caso dos autos, a comprovar a natureza especial de seu labor, o autor demonstra que atuou como
fisioterapeuta
junto ao Centro de Reabilitação Dom Aquino - CRIDAC, no
“tratamento e prevenção de doenças e lesões, decorrentes de fraturas ou má-formação ou vícios de postura”,
exposto a vírus, bactérias e fungos, nos intervalos específicos que são objeto do petitório inicial, compreendidos entre 1994 e 1996.

Dessa forma, nesse período é possível reconhecer a especialidade do labor, previsto no código 1.3.4 do Anexo I e código 2.1.3 do Anexo II, ambos do Decreto
83.080
/1979, consistente em
“trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes”
, ainda que por equiparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim de
reconhecer a natureza de atividade especial exercida pelo requerente também no período de

01/05/1994 a 30/09/1994, de 04/10/1994 a 30/12/1994, de 01/03/1995 a 30/04/1995 e de 21/06/1995 a 16/07/1996,
mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022